Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão em que se indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que esclarece ter sido acusado de incursão no crime do artigo 129, § 2o, IV, do Código Penal. 2. A impetração veio desacompanhada das peças essenciais à análise do pedido, inclusive das cópias do decreto da prisão preventiva e da decisão em que se negou o pedido de sua revogação. Todavia, em consulta ao PJe, verifica-se que é do seguinte teor o decreto da preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal: Vistos etc. Trata-se de representação da Autoridade Policial da 35a Delegacia de Polícia pelo decreto da prisão preventiva em desfavor de EURICO ALVES SERAFIM, qualificado nos autos, a fim de apurar o crime descrito no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Para tanto, consta nos autos que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 6 horas, no Condomínio Vila Basevi, AR 04, Lote 19, Sobradinho II, Distrito Federal, EURICO ALVES SERAFIM, ora representado, teria se desentendido com seu vizinho MATHEUS DE SOUZA. Isso porque MATHEUS DE SOUZA e demais vizinhos estariam incomodados com os barulhos excessivos causados pelo cachorro de propriedade do representado. Na data mencionada, o representado teria partido para cima de seu vizinho MATHEUS DE SOUZA, o qual, em tese, o atingiu com um soco no rosto. EURICO SERAFIM, por sua vez, teria se dirigido até sua casa, buscado uma faca e uma barra de ferro para atingir MATHEUS DE SOUZA, não logrando êxito, uma vez que a vítima havia se trancado no interior de sua residência. Ao ouvir o barulho, JAQUELINE SOUSA, sogra de MATHEUS DE SOUZA, também habitante do local, saiu de casa e presenciou EURICO SERAFIM tentando arrombar o cadeado da casa de sua filha DÉBORA ALVES e de seu genro, ora MATHEUS DE SOUZA. JAQUELINE SOUSA, por sua vez, se aproximou e tentou conter a ação do representado, bem como separar a briga. Contudo, EURICO SERAFIM a agrediu e empurrou, em tese, a barra de ferro no olho esquerdo da vítima, cegando-a, permanentemente, além de ter provocado sequelas irreversíveis no seu paladar e olfato. Segundo as testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, EURICO SERAFIM empreendeu fuga ao perceber que havia ferido gravemente a vítima, estando em local incerto e não sabido. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido, ID 82999000. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa do representado, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos. Ressalte-se a gravidade em concreto da conduta e da periculosidade acentuada, em tese, do representado, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime. Conforme ressaltado pela Autoridade Policial, o golpe desferido contra a vítima a cegou e deformou seu rosto. Ademais, a vítima foi submetida ao procedimento cirúrgico de evisceração, o qual consiste na extração total do conteúdo do globo ocular. Tal procedimento só é realizado em situações extremas, pois demanda um impacto estético elevado. Certamente em liberdade, o representado encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que o impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). De outra banda, deve-se pontuar que o representado, após o cometimento da infração, mostrou comportamento furtivo, evadindo-se do distrito da culpa, ao empreender viagem em tese para o Estado da Bahia. Denota-se, no contexto, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantir a aplicação da lei penal, num eventual exercício persecutório. Com efeito, deve-se resguardar a possibilidade de aplicação da lei penal, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o escape do representado, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Sobre o tema, colha-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade evidenciada no caso concreto e pelos maus antecedentes do paciente, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. 5. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1253049, 07119197520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Justifica-se a manutenção da prisão cautelar quando evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. A notícia da existência de outras condutas delituosas do paciente evidencia seu alto índice de periculosidade, justificando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O fato de haver o paciente tentado empreender fuga, logo após o delito, e levando em conta o seu périplo criminal, indica justificado receio de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal. 3. Considerando a gravidade dos fatos imputados ao detido, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido diploma legal. 4. Ordem Denegada. (TJDFT, Acórdão 888390, 20150020200002HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/8/2015, publicado no DJE: 21/8/2015. Pág.: 143) Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública da garantia da aplicação da lei penal, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de EURICO ALVES SERAFIM, nascido aos 04 de julho de 1985, CPF no. 028.580.005-14, CIRG 1269561626, SSP/BA, filho de José Gomes serafim e Maria Leandra Alves Serafim. O presente feito deve correr sob sigilo. Expeça-se o competente mandado de prisão e as comunicações pertinentes. Intime-se. “ (negritou-se). 3. Também em consulta ao PJe, verifica-se o teor da decisão em que indeferiu o juízo o pedido de revogação da prisão preventiva (constando nome equivocado do paciente, mas concernente a ele a decisão, como até indicado na inicial deste habeas corpus): “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor de FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos necessários ao decreto da custódia cautelar, considerando, inclusive, as suas condições pessoais favoráveis. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, gravidade concreta do fato, com indicativo de personalidade violenta, assim como na garantia da aplicação da lei penal, dada a notícia de adoção de comportamento furtivo. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos alinhavados por representação feita por autoridade policial e secundada pelo órgão ministerial. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. A propósito, confira-se: "(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. (...)" (STJ, HC 361.107/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016). Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar o fim previsto para a constrição. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, para fins de garantia da ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, adotadas as cautelas legais.” (negritou-se). 4. Como se vê, adequados, em linha inicial, os fundamentos tanto da decisão em que se decretou a prisão preventiva do paciente, como da em que se indeferiu seu pedido de revogação da constrição. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro o pedido liminar. 5. Solicitem-se informações. 6. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de março de 2021. Des. Mario Machado Em substituição eventual (art. 90 do R.I. ID 24119583)